Tribunal: STF
Processo: STP 1062
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual. Suspensão de tutela provisória. Povos indígenas. Acordos de compensação por danos de atividade minerária. Retenção de valores para pagamento de honorários advocatícios contratuais. Pedido procedente.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto acórdão que determinou a retenção de valores de acordos de compensação por danos de atividade minerária, destinados a comunidades indígenas, para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Ministério Público possui legitimidade para requerer a suspensão de decisões judiciais na defesa dos povos indígenas; (ii) saber se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave risco de lesão à ordem e à segurança públicas).



    III. Razões de decidir



    3. O Ministério Público possui legitimidade para requerer a suspensão de decisões judiciais na defesa dos povos indígenas. Essa leitura é coerente com a missão que a Constituição atribuiu à instituição (art. 129, V), além de ser mais favorável à efetividade de direitos fundamentais dos indígenas (art. 231), grupo socialmente vulnerável. 



    4. De acordo com a decisão que deferiu a medida cautelar, que foi referendada pelo Plenário desta Corte, a manutenção dos efeitos da decisão impugnada causa grave lesão à segurança pública, decorrente da “ameaça do iminente recrudescimento de conflitos consectários das atividades mineradoras na área em função da ausência do repasse integral dos valores pactuados”.



    IV. Dispositivo



    5. Pedido que se julga procedente. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 109, XI, 129, V, e 231; Código de Processo Civil, arts. 64, § 4º, e 1.059; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.